Tribunal: TJBA
Processo: 8040280-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040280-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
EUGENIO GUIMARAES CALAZANS

AGRAVADO: RONALD ALEX NASCIMENTO MARTINS

Advogado(s)
:
DANIEL TERTO DE OLIVEIRA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA. COBERTURA DE INTERNAÇÃO EMERGENCIAL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela antecipada determinando que operadora de plano de saúde autorize e custeie internação do beneficiário em hospital da rede credenciada, após acidente automobilístico.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve perda do objeto da ação ante alegação de alta hospitalar do beneficiário; (ii) analisar a legalidade da tutela antecipada que determinou a cobertura de atendimento emergencial durante período de carência.

III. Razões de decidir

3. A mera alegação de impossibilidade de localização do beneficiário, sem comprovação efetiva de alta hospitalar, não configura perda do objeto da ação.

4. A inversão do ônus da prova realizada no despacho inicial, em relação de consumo, não causa prejuízo ao fornecedor, possibilitando organização prévia da defesa.

5. Nos termos do art. 35-C da Lei 9.656/98, é obrigatória a cobertura de atendimentos emergenciais, com carência máxima de 24 horas, em casos de acidentes pessoais que impliquem risco à vida do beneficiário.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "É abusiva a negativa de cobertura de atendimento, em situação de emergência, sob alegação de período de carência, quando o beneficiário é vítima de acidente automobilístico.

____________

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, arts. 12, V, 'c' e 35-C; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJSP - RI 10089875420198260127; TJPE - AI 0000575-28.2020.8.17.9000; TJSE - AC 00038563920208250053.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº 8065553-97.2024.8.05.0001, em que figura como agravante
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, e como agravado
RONALD ALEX NASCIMENTO MARTINS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo integralmente a decisão impugnada, pelas razões adiante explanadas.